Tribunal: TJBA
Processo: 8012553-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012553-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DURVAL LAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR NA POSIÇÃO DE AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. EXISTÊNCIA DE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA COMARCA ESCOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I -
A escolha do foro, quando se tratar de demanda proposta por consumidor, é faculdade conferida ao autor, podendo ele optar pelo foro de seu domicílio, do réu, do cumprimento da obrigação ou aquele eleito contratualmente, desde que não afronte o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

II –
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de competência territorial relativa, sua declaração de ofício é vedada, nos termos da Súmula 33/STJ, razão pela qual a declinação de competência
ex officio
viola a regra processual.

III -
Hipótese que não se confunde com as ações em que o consumidor ocupa o polo passivo, nas quais a Corte Cidadã tem admitido a competência territorial absoluta, admitindo-se a declinação
ex officio.

IV – Decisão reformada para reconhecer a competência da 15ª Vara de Relação de Consumo da Capital para o processamento e julgamento do feito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8012553-54.2025.8.05.0000,
figurando como Agravante

DURVAL LAGO RIBEIRO
,
e como Agravado

BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA